Tribunal: STF
Processo: Pet 15682
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de queixa-crime deduzida por ELIAS MILER DA SILVA em desfavor do Deputado Federal LUIZ DE FRANÇA E SILVA MEIRA (Coronel Meira), pela suposta prática dos crimes contra sua honra.

Em 1º/04/2026, com suporte no art. 319, III, do Código de Processo Penal, deferi a medida cautelar requerida e determinei que o querelado se abstivesse de manter qualquer tipo de contato com o querelante, direto ou indireto, ou dele se aproximasse em distância inferior a cinquenta metros. Determinei, ainda, sua notificação para oferecer resposta escrita no prazo de 15 (quinze) dias (Evento 19).

O mandado de intimação foi cumprido em 14/04/2026 (Evento 30).

O Presidente da Câmara dos Deputados endereçou ofício a esta relatoria com o seguinte teor:

“Refiro-me à decisão liminar proferida no feito em epígrafe, na qual se determinou que o Deputado Coronel Meira se abstenha de manter qualquer tipo de contato com o querelante, para consultá-lo a respeito das providências necessárias para que se dê fiel cumprimento à ordem exarada, ante a realidade prática da dinâmica desta Casa Legislativa.
Não obstante conste da referida decisão que a execução da medida cautelar não veda o exercício regular do mandato do referido Parlamentar, é altamente provável, data venia, que a livre circulação do querelante e do querelado pelos espaços do Congresso Nacional resulte, em determinados momentos, na aproximação não intencional de ambos em uma distância inferior à estipulada na decisão judicial, sobretudo quando se observa que as atividades enfeixadas pelo exercício do mandato parlamentar demandam constante trânsito entre plenários, gabinetes, unidades administrativas, salas de reuniões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Desse modo, solicito a Vossa Excelência, com o objetivo de viabilizar o fiel cumprimento da ordem judicial e o regular e pleno exercício do mandato do Deputado querelado, que flexibilize a proibição de aproximação física entre ambas as partes, excepcionando as inevitáveis aproximações não intencionais decorrentes da livre circulação pelos edifícios integrantes do Congresso Nacional.
Na impossibilidade de mitigação desse dever de abstenção, requeiro, a teor do disposto no art. 53, § 2º, da Constituição Federal, conforme definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.526/DF, que a decisão cautelar seja oficialmente submetida à Câmara dos Deputados, com vistas à deliberação pelo Plenário, dadas as restrições resultantes na livre circulação do Congressista nas dependências do Parlamento e, por conseguinte, no livre exercício do seu mandato” (Evento 24).

O querelado apresentou, em 18/04/2026, agravo regimental contra a decisão liminar e requereu, em síntese, o seguinte:

“a) O recebimento do presente agravo; 
b) O exercício do juízo de reconsideração, nos termos do Art. 317, § 2º, do RISTF, no sentido de que seja dado provimento ao presente recurso e revogadas as medidas cautelares impostas; 
c) Caso a decisão liminar não seja reconsiderada, que o presente recurso seja submetido a julgamento por Órgão Colegiado, para fins de provimento e revogação das medidas cautelares; 
d) Subsidiariamente, a substituição das medidas impostas por providência menos gravosa, tais como: vedação apenas a contatos de natureza pessoal ou intimidatória, com a exclusão da restrição da distância mínima de afastamento de 50 metros no âmbito do Congresso Nacional, a fim de não causar prejuízos às atividades parlamentares e ao mandato de Deputado Federal do Agravante” (Evento 31).

Em 29/04/2026, o querelado apresentou resposta, por meio do qual requer, sucessivamente: a rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa; absolvição sumária, por atipicidade dos fatos; e intimação das testemunhas elencadas durante a instrução, com posterior absolvição do querelado (Evento 34). Juntou, ao ensejo, diversos documentos (Eventos 35 a 44).

É o relatório. 

Decido.

A teor do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.   

O parágrafo quinto do dispositivo estatui, ainda, que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Pertinente sublinhar que a providência cautelar arrima-se em um suporte fático concernente a alusões a agressões físicas, uso de armas de fogo etc. Este cenário, infelizmente, está presente em diversos procedimentos judiciais, nos quais se encontra documentada a substituição do legítimo debate parlamentar por condutas, em tese, delituosas, no mais das vezes sob a justificativa de cuidar-se de “comportamento de homem”. Claro que as partes ofendidas buscam a tutela jurisdicional perante o STF, o que acaba por vezes ensejando discursos quanto a supostos desrespeitos a “prerrogativas parlamentares”, sem que se indique o amparo jurídico para conferir-se tamanha largueza a tais garantias. Em verdade, se assim fosse, todas as regras constitucionais e legais seriam sobrepujadas pela “lei do mais forte” nos recintos das Casas Parlamentares, em um retrocesso civilizacional incompatível com o Estado de Direito. A situação, em geral, alcançou níveis inéditos nos anos mais recentes, como antigos integrantes da Câmara podem testemunhar.

Está assim sintetizada a ambiência em que, de modo imprescindível, foi atendido o requerimento cautelar. Contudo, por deferência ao pleito institucional do Exmo. Presidente da Câmara, Deputado Hugo Motta, passo a examinar os fatos novos alegados.

O peticionante sublinha a superveniência de fatos que justificam uma revisitação do cenário cautelar em que me baseei para deferir a liminar requerida na queixa-crime. Com efeito, consulta ao sítio oficial da Câmara dos Deputados permite concluir que a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados elegeu o querelado, Deputado Coronel Meira (PL-PE) como seu presidente (Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1242277-coronel-meira-e-eleito-presidente-da-comissao-de-seguranca-publica/. Acesso em 29 abr. 2026).

Sendo este o órgão em que o querelante afirma atuar com preponderância, é mais do que plausível inferir que a presença concomitante de ambos no mesmo recinto parlamentar será inevitável, o que pode impossibilitar o comparecimento do Deputado Federal em órgão deliberativo da Câmara dos Deputados, para o qual foi eleito Presidente. Nesta situação, presumo que o Exmo. Presidente da Câmara, como autoridade máxima da Casa, ao peticionar nestes autos, reforça a sua condição de garante quanto ao zelo da adequada conduta do parlamentar, a fim de não reiterar fatos similares aos que se acham narrados nestes autos, passíveis de - em tese - ensejar novas queixas.

A leitura contextualizada desses fatos à luz do art. 282, II, do Código de Processo Penal me convence da possibilidade de acolher, em parte, o pedido, apenas para suprimir da ordem cautelar a distância mínima de cinquenta metros, em atenção às circunstâncias apontadas. Friso, todavia, a continuidade do impedimento de qualquer tipo de altercação pessoal (presencial ou virtual) causada pelo querelado ou com sua participação direta, sob pena de eventual agravamento de sua situação cautelar (art. 282, §§ 4º e 5º, CPP).

Considerando o atendimento do pedido do agravante, declaro a perda de objeto do recurso interposto (art. 21, § 1º, RI/STF).

Estando a queixa instruída com a resposta do querelado, intime-se o querelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias (art. 5º, caput, Lei nº 8.038/1990).

Após, à Procuradoria Geral da República para oferta de parecer (art. 5º, parágrafo único, Lei nº 8.038/1990).

Oficie-se ao Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, para ciência pessoal, e solicitando que adote as providências cabíveis na sua esfera de competência, a fim de que não ocorram fatos que possam ensejar, inclusive, novas medidas cautelares contra o querelado.

Cumpra-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente